Tribunal: TJDFT
Processo: 0726281-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726281-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL NOTURNO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 0012864-52.2010.8.07.0001. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. A interpretação conjunta dada ao Enunciado da Súmula no 150 do STF e à regra insculpida no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, indica que, a prescrição da pretensão executiva, contra o Ente Público, se consuma em 5 (cinco) anos, a partir do trânsito em julgado do título judicial que reconheceu o direito da parte. 2. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Verbete no 383, pacificou entendimento que o recomeço do prazo prescricional de fato corre pela metade, desde que ressalvados o mínimo de 05 (cinco) anos previstos para a prescrição. Pela leitura do apontamento da Suprema Corte conclui-se que o prazo de dois anos e meio somente recomeça acaso ao menos a metade do lapso temporal de cinco anos já tenha sido percorrido. 3. No caso em tela, o início da execução cível estava inapto a ocorrer, porquanto não fora perfectibilizado o título executivo judicial com a liquidação da sentença, de modo que a prescrição quinquenal sequer se iniciara, mesmo que tal fato somente fora constatado anos após o cumprimento de sentença. 4. A liquidação da sentença está inserida dentro da fase de conhecimento, sendo um requisito de procedibilidade para o início da execução, porquanto tem por finalidade perfectibilizar a sentença ilíquida. Ausente o quantum debeatur, para o início da execução, se fará necessária a liquidação da sentença, ainda que feita por artigos, arbitramento ou por cálculos. Precedentes do STJ e deste e. TJDFT. 5. Na hipótese sub examine, a contagem do prazo prescricional não pode ser iniciada antes do decisum que extinguiu a Ação Executiva, sob o fundamento de que o título executivo não possuía liquidez, exigindo-se a sua liquidação prévia. 6. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1°, 8o e 9°, todos do Decreto 20.910/32, afirmando desrespeito aos enunciados das Súmulas 150 e 383, ambas do STF, ao argumento de que está prescrita a execução. Afirma que após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o primeiro cumprimento de sentença de obrigação de pagar (8/10/2019), a parte contrária dispunha de dois anos e meio para ajuizar novo cumprimento de sentença, e não cinco anos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigo 509, § 2°, do CPC, asseverando a desnecessidade de prévia liquidação. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ. Formula, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 1°, 8o e 9°, todos do Decreto 20.910/32, e 509, § 2°, do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese sub examine, veja-se que foi preferido decisum nos Embargos à Execução Coletiva no 0031604-31.2015.8.07.0018 (2015.01.1.119505-3), o qual extinguiu a Ação Executiva, sob o fundamento de que o título executivo não possuía liquidez, razão pela qual seria necessária a sua liquidação prévia (ID 145519390, dos autos originais). Ressalte-se que o seu trânsito em julgado ocorreu em 8/10/2019 (ID 145720795, dos autos originais). Dessa forma, a contagem do prazo prescricional não poderia ser iniciada antes de 9/10/2019, de modo que, diante do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, constata-se que a propositura da presente demanda executiva, em 30/05/2022, ocorreu antes da consumação do referido prazo extintivo” (ID. 50335858) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016